Tribunal: TJSP
Processo: 2256101-78.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
r no 805, de 13 de outubro de 2015, do Município de Bragança Paulista, que dispõe sobre a concessão de gratificação funcional de desempenho, institui o auxílio-saúde, o vale-alimentação e dá outras providências - Ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Inconstitucionalidade reconhecida - Violação aos artigos 111 e 128 da constituição estadual – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2256101-78.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Antonio Carlos Malheiros

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – arts. 1o a 7o da Lei Complementar no 805, de 13 de outubro de 2015, do Município de Bragança Paulista, que dispõe sobre a concessão de gratificação funcional de desempenho, institui o auxílio-saúde, o vale-alimentação e dá outras providências - Ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – arts. 1o a 7o da Lei Complementar no 805, de 13 de outubro de 2015, do Município de Bragança Paulista, que dispõe sobre a concessão de gratificação funcional de desempenho, institui o auxílio-saúde, o vale-alimentação e dá outras providências - Ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Inconstitucionalidade reconhecida - Violação aos artigos 111 e 128 da constituição estadual – Ação procedente.